Tribunal: TJDFT
Processo: 0039888-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0039888-91.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO EMBARGADOS: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, ANA PAULA NEVES ARRUDA, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, MIDDLE WAY EDITORA LTDA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator